Tribunal: TJMT
Processo: 1001895-65.2021.8.11.0032
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001895-65.2021.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ANA TELMA RODRIGUES CORREIA MELO - CPF: 940.688.875-00 (APELADO), MILENA CORREA RAMOS - CPF: 788.132.479-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.
ABANDONO DA CAUSA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 485, III, DO CPC AO PROCESSO EXECUTIVO.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS
.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. ART. 485, § 1o, DO CPC.

INÉRCIA CONFIGURADA.

ATO ORDINATÓRIO MERAMENTE CARTORÁRIO.

EXTINÇÃO POR SENTENÇA JUDICIAL
.
TROCA DE PATRONOS E INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

EXECUTADAS NÃO CITADAS
.
PRIMAZIA DO MÉRITO OBSERVADA
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, por abandono da causa, após inércia do exequente em recolher custas de diligência requerida e impulsionar o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se
a extinção da execução por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, após intimação pessoal do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 485, III, do CPC aplica-se subsidiariamente ao processo de execução, nos termos do art. 771, parágrafo único, do CPC, quando compatível com o procedimento executivo.

4.
Configura abandono da causa a inércia do exequente que, após requerer diligência, deixa de recolher as respectivas custas e permanece sem impulsionar o feito, mesmo após regular intimação pessoal.

5.
Observada a prévia intimação pessoal da parte, na forma do art. 485, § 1o, do CPC, é legítima a extinção do processo sem resolução do mérito.

6.
Não há nulidade por ato ordinatório ou por alegada irregularidade na intimação dos patronos, pois a sentença foi proferida por autoridade judicial e a parte teve ciência pessoal da necessidade de impulsionar o processo.

7.
A ausência de citação das executadas afasta a necessidade de requerimento da parte contrária para a extinção, não incidindo a Súmula no 240/STJ.

8.
A primazia do julgamento de mérito não obsta
a
extinção quando previamente oportunizada à parte a regularização do andamento processual, sem manifestação útil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
: “
É válida a extinção da execução por abandono da causa quando o exequente, intimado pessoalmente, permanece inerte em praticar ato necessário ao prosseguimento do feito, sendo dispensável requerimento do executado não citado.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, III e § 1o, 771, parágrafo único, 921 e 924.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.427.832/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 24.06.2019,
DJe
01.07.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
989.329/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2017,
DJe
24.02.2017; Súmula no 240/STJ; TJMT, N.U. 0000718-96.2013.8.11.0086, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face de Ana Telma Rodrigues Correia Melo e Milena Correa Ramos, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

A execução foi proposta com base na Cédula Rural Pignoratícia no 40/02903-4, emitida em 11/10/2016.

Na origem, após diligências voltadas à citação/localização das executadas, o exequente requereu consulta ao sistema SIEL, mas deixou
de recolher as custas necessárias e de impulsionar o feito, mesmo após intimações. Sobreveio, então, intimação pessoal do Banco para dar andamento à execução, sob pena de extinção, permanecendo inerte.

O exequente opôs
embargos de declaração, os quais foram rejeitados
.

Nas razões recursais, sustenta, em síntese, que não houve abandono da causa; que o art. 485, III, do CPC não se aplicaria ao processo de execução; que eventual inércia deveria ensejar suspensão ou arquivamento provisório, nos termos dos
arts
. 921 e 924 do CPC; que a intimação por ato ordinatório seria nula; que houve troca de patronos e ausência de intimação exclusiva; e que teria sido violado o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Não foram apresentadas contrarrazões, pois a relação processual não chegou a ser aperfeiçoada com a citação das executadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
a
verificar se deve ser mantida a sentença que extinguiu a execução, sem resolução do mérito, por abandono da causa pelo exequente.

De início, não procede a alegação de que o art. 485, III, do CPC seria incompatível com o processo de execução.

Embora o art. 924 do CPC discipline hipóteses próprias de extinção da execução, tal previsão não exclui a aplicação subsidiária das normas gerais do processo civil ao procedimento executivo, desde que compatíveis, nos termos do art. 771, parágrafo único, do CPC:

Art. 771.
Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva.

Parágrafo único.
Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a extinção da execução por abandono da causa, mediante aplicação subsidiária do art. 485, III, do CPC:

“[...]
A extinção prevista no artigo 485, inciso III, do CPC, ante o abandono da causa, tem aplicação subsidiária ao processo de execução (art. 771, parágrafo único, do CPC).
[...]
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1427832 SP 2019/0006800-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 24/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2019)
.”

“[...]
A extinção do processo por abandono da causa pelo autor, necessita de requerimento do réu apenas nos casos em que o réu passou a integrar a lide, justificando, assim, sua manifestação acerca da extinção. Precedentes.
[...]
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 989329 RJ 2016/0253202-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/02/2017)
.”

No mesmo sentido, este Tribunal já decidiu que, embora o art. 924 do CPC trate de hipóteses específicas de extinção da execução, isso não impede a extinção do feito executivo por abandono da causa, desde que precedida da intimação pessoal prevista no art. 485, § 1o, do CPC:

“
A despeito de o art. 924 do CPC elencar as hipóteses de extinção da ação de execução, o referido regramento não isenta o procedimento executório da possibilidade de extinção em razão do abandono da causa. A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelo inciso III do art. 485 do novo CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1o do mesmo regramento. Demonstrado que ocorrera tal providência, a extinção sem análise do mérito, é de prevalecer.

(N.U 0000718-96.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020,
Publicado
no DJE 25/11/2020)
.”

No caso, a paralisação do feito não decorreu de mera ausência de bens penhoráveis ou de endereço atualizado das executadas, circunstância que poderia atrair a disciplina do art. 921 do CPC.

O que se verifica é a omissão do exequente em praticar ato indispensável ao prosseguimento da execução, consistente no recolhimento das custas da diligência por ele requerida, além da posterior ausência de impulso processual.

Conforme consta dos autos, o Banco do Brasil foi intimado a promover o regular andamento do feito e, diante da ausência de manifestação, foi expedida intimação pessoal à instituição financeira, entregue em 14/07/2025. Ainda assim, o exequente permaneceu inerte até a prolação da sentença, em 01/10/2025.

Foi, portanto, observado o requisito do art. 485, § 1o, do CPC, pois houve prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo legal.

Também não se verifica nulidade em razão da alegada prática de ato ordinatório por servidor. A certidão de impulsionamento limitou-se ao regular andamento cartorário e à certificação da inércia (ID 361877941). A extinção do feito, por sua vez, foi decretada por sentença judicial fundamentada, após a intimação pessoal do exequente, inexistindo delegação indevida de atividade jurisdicional (ID 361877944).

Quanto à alegada troca de patronos e à ausência de intimação exclusiva, também não há prejuízo apto a ensejar a nulidade da sentença. Ainda que se cogitasse eventual irregularidade em intimação dirigida aos advogados, o requisito essencial para a extinção por abandono é a intimação pessoal da parte, providência regularmente cumprida no caso concreto.

A finalidade do art. 485, § 1o, do CPC foi preservada, pois a própria instituição financeira teve ciência direta da necessidade de promover o andamento da execução e permaneceu silente.

Também não se exige requerimento das executadas para a extinção, pois a relação processual não chegou a ser
angularizada
com a citação válida. Inaplicável, portanto, a Súmula 240 do STJ como óbice à extinção.

A invocação do princípio da primazia do julgamento de mérito igualmente não altera a conclusão. O art. 485, § 1o, do CPC concretiza esse princípio ao assegurar à parte prévia oportunidade de regularização antes da extinção do processo. No caso, a oportunidade foi concedida, mas não foi aproveitada pelo exequente.

Assim, configurado o abandono processual e observada a prévia intimação pessoal prevista em lei, a sentença deve ser mantida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026